Tribunal: TJSP
Processo: 2211175-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CDA – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INADMISSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. A certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial representativo de créditos inscritos na forma da lei gozando, portanto, de presunção de certeza e liquidez que habilita o credor a exercer todos os seus direitos, inclusive o protesto, considerado constitucional e legítimo pelo STF e STJ.
3. Contribuinte que não nega a dívida do imposto, apenas questiona a cobrança de juros de mora. Inconstitucionalidade da taxa de juros prevista na Lei n° 13.918/09. A cobrança de juros excedentes à taxa SELIC caracteriza quando muito excesso de execução que pode e deve ser extirpado por mero cálculo aritmético. Suspensão da exigibilidade que pressupõe o depósito do montante integral e em dinheiro do crédito tributário (art. 151, II, CTN, e Súmula no 112 STJ). Limitação da cobrança de juros à Taxa SELIC. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida, em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211175-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GTEX
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211175-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30.516
2
VOTO No 30.516
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2211175-75.2020.8.26.0000
SÃO
PAULO
AGRAVANTE: GTEX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Otávio Tioiti Tokuda
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO

PROCEDIMENTO
COMUM

ANULATÓRIA
DE
DÉBITO FISCAL
CDA
TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO INADMISSIBILIDADE
PRESUNÇÃO
DE
CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE
JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessária a
concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o
perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado
útil do processo (art. 300 CPC).
2. A certidão de dívida ativa é título executivo extrajudicial
representativo de créditos inscritos na forma da lei gozando,
portanto, de presunção de certeza e liquidez que habilita o
credor a exercer todos os seus direitos, inclusive o protesto,
considerado constitucional e legítimo pelo STF e STJ.
3. Contribuinte que não nega a dívida do imposto, apenas
questiona
a
cobrança
de
juros
de
mora.
Inconstitucionalidade da taxa de juros prevista na Lei n°
13.918/09. A cobrança de juros excedentes à taxa SELIC
caracteriza quando muito excesso de execução que pode e
deve ser extirpado por mero cálculo aritmético. Suspensão
da exigibilidade que pressupõe o depósito do montante
integral e em dinheiro do crédito tributário (art. 151, II,
CTN, e Súmula no 112 STJ). Limitação da cobrança de juros
à Taxa SELIC. Decisão reformada. Tutela de urgência
deferida, em parte. Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado
de procedimento comum e de decisão que indeferiu tutela de urgência para
suspensão da exigibilidade e recálculo de créditos tributários relativos a
certidões de dívida ativa descritas na inicial, com aplicação da Taxa Selic
para cálculo de juros de mora, afastada a incidência da Lei no 13.918/09.
Inconformada recorre a autora objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211175-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30.516
3
a reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, que concorrem os
requisitos legais, pois já reconhecida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo
a inconstitucionalidade da taxa de juros incidente sobre créditos tributários
quando excedentes à taxa SELIC, devendo ser suspensa a exigibilidade dos
créditos tributários até a substituição das CDA.
Negada a antecipação da tutela recursal,
dispensou-se contraminuta por não formada a relação jurídica processual e
por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art.
9o, parágrafo único, I, CPC), ausente oposição das partes ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Ressalvada a convicção do digno juiz
prolator da r. decisão atacada, assiste razão, em parte, à agravante.
Para deferimento de tutela provisória de
urgência faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade
do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil
do processo (art. 300 CPC).
Probabilidade para os fins de tutela de
urgência corresponde a um juízo de quase certeza que se forma sobre
determinada situação de fato ou de direito mediante conhecimento sumário
e superficial dos elementos de prova apresentados pela parte com a petição
inicial. Não basta a retórica, a eloquência, a convicção ou convencimento do
juiz se forma como resultado da influência ou persuasão da parte com base
nas provas apresentadas para demonstração do alegado direito.
No caso sub judice, em sede de cognição
sumária própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e
mais aprofundado exame a final, concorre, em parte, o requisito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211175-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30.516
4
probabilidade do direito, pois há precedente do Colendo Órgão Especial
deste Tribunal reconhecendo que a taxa de juros e correção monetária
aplicável ao montante do imposto ou da multa não pode exceder aquela
incidente na cobrança dos tributos federais, no caso, a Taxa SELIC
(Arguição de Inconstitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti, j. 27/01/13).
Não
discrepa
disso
o
entendimento
assentado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, segundo a
qual “é constitucional e legal a aplicação da taxa SELIC como índice de
atualização monetária e juros de mora na inadimplência tributária”
(Enunciado no 02, DJe 06/11/09).
Todavia, conforme se infere da inicial, a
agravante não nega a falta de pagamento do imposto, apenas se insurge
contra a exigência de acessórios considerados equivocados, ilegais e
indevidos, por serem os juros de mora excedentes à Taxa SELIC. Nesse
cenário, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário como um todo
pressupõe, à evidência, o depósito do montante integral e em dinheiro do
crédito tributário (art. 151, II, CTN e Súmula no 112 do STJ).
Afinal, a certidão de dívida ativa da
Fazenda Pública é título executivo extrajudicial representativo de créditos
inscritos na forma da lei gozando, portanto, de presunção de certeza e
liquidez (art. 784, IX, CPC, e art. 3o da Lei no 6.8030/80) que habilita o
credor a exercer todos os seus direitos, inclusive o protesto (art. 1o,
parágrafo único, da Lei no 9.492/97), considerado constitucional e legítimo
pela Suprema Corte no julgamento da ADI no 5.135-DF.
De resto, cumpre ressaltar que eventual
cobrança de juros excedentes à Taxa SELIC caracteriza, quando muito,
excesso de execução que pode e deve ser extirpado do título por mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211175-75.2020.8.26.0000 -Voto no 30.516
5
cálculo aritmético, o que não compromete a presunção de certeza, liquidez e
exigibilidade do crédito exequendo como um todo, razão pela qual não há
falar em suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até a
substituição das CDA.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir, em parte, a tutela de
urgência apenas para limitar a cobrança de juros de mora à Taxa SELIC,
nos termos acima especificados.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator